Tribunal: CARF
Processo: 10140.720277/2015-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO POR ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. EFEITOS DA DECISÃO TERMINATIVA DO CONTENCIOSO FISCAL SOBRE A EXCLUSÃO DO REGIME SIMPLIFICADO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO REFLEXA.
O julgamento terminativo de processo administrativo fiscal que discutia e mantém a exclusão do contribuinte do Simples Nacional deve ser refletido no processo que trata do lançamento de ofício dos tributos lançados para tributação do sujeito passivo na forma das empresas em geral não optantes pelo regime simplificado.
SIMPLES NACIONAL. EFEITOS RETROATIVOS DA EXCLUSÃO.
Nas hipóteses de exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional, a exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que ocorreu a situação excludente.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO PARA EXIGÊNCIA DE TRIBUTOS RECOLHIDOS PELAS EMPRESAS EM GERAL APÓS EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. PEDIDO DE APROVEITAMENTO DOS VALORES RECOLHIDOS PELO PRÓPRIO AUTUADO NA SISTEMÁTICA DO REGIME SIMPLIFICADO DIFERENCIADO. POSSIBILIDADE LIMITADA AOS RECOLHIMENTOS DE MESMA NATUREZA E OBSERVANDO OS PERCENTUAIS PREVISTOS EM LEI SOBRE O MONTANTE PAGO NA SISTEMÁTICA SIMPLIFICADA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No 76.
Súmula CARF no 76. Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10140.720277/2015-04
ACÓRDÃO
2004-000.229 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONTAFACIL-ES COBRANCAS ATENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO POR ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO.
EFEITOS DA DECISÃO TERMINATIVA DO CONTENCIOSO FISCAL SOBRE A
EXCLUSÃO DO REGIME SIMPLIFICADO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO
REFLEXA.
O julgamento terminativo de processo administrativo fiscal que discutia e
mantém a exclusão do contribuinte do Simples Nacional deve ser refletido
no processo que trata do lançamento de ofício dos tributos lançados para
tributação do sujeito passivo na forma das empresas em geral não
optantes pelo regime simplificado.
SIMPLES NACIONAL. EFEITOS RETROATIVOS DA EXCLUSÃO.
Nas hipóteses de exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples
Nacional, a exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que
ocorreu a situação excludente.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO PARA EXIGÊNCIA DE TRIBUTOS RECOLHIDOS
PELAS EMPRESAS EM GERAL APÓS EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
PEDIDO DE APROVEITAMENTO DOS VALORES RECOLHIDOS PELO PRÓPRIO
AUTUADO NA SISTEMÁTICA DO REGIME SIMPLIFICADO DIFERENCIADO.
POSSIBILIDADE LIMITADA AOS RECOLHIMENTOS DE MESMA NATUREZA E
OBSERVANDO OS PERCENTUAIS PREVISTOS EM LEI SOBRE O MONTANTE
PAGO NA SISTEMÁTICA SIMPLIFICADA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No
76.
Súmula CARF no 76. Na determinação dos valores a serem lançados de
ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos
eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática,
observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.229 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720277/2015-04
2
forma unificada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para aplicação da Súmula CARF no 76.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleberson Alex Friess
(substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, substituído pelo
conselheiro Cleberson Alex Friess.

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 249/262 – Debcad
51.051.226-7; e e-fls. 310/323 – Debcad 51.051.225-9), com efeito suspensivo e devolutivo ―
autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre
o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente, devidamente qualificado nos fólios
processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls. 184/207), consubstanciada no Acórdão no
16-75.520 - 12a Turma da DRJ/SPO, de 26/01/2017, que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente em parte o pedido deduzido na impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
EFEITOS.
LANÇAMENTO PREVENTIVO DA DECADÊNCIA.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.229 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720277/2015-04
3
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo de
Exclusão do Simples Nacional não impede o lançamento de ofício do crédito
tributário devido e seus consectários legais em face da exclusão, que é
procedimento plenamente vinculado e obrigatório e está garantido como medida
de prevenção da decadência.
O contribuinte excluído do SIMPLES fica obrigado a recolher as contribuições
destinadas à Previdência Social relativas à quota patronal e as destinadas a outras
entidades e fundos, denominados Terceiros, a partir da data de efeito do ato de
exclusão, de acordo com a legislação aplicada às empresas em geral.
O processo que discute a exclusão do contribuinte do SIMPLES tem tramitação e
prazos próprios. No Auto de Infração que constituiu o crédito tributário não se
conhece das razões do contribuinte que levaram a sua exclusão definitiva do
SIMPLES.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SIMPLES. COMPENSAÇÃO. VEDAÇÃO.
É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com o valor recolhido
indevidamente para o Simples e Simples Nacional.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
A relação apresentada no anexo “Relatório de Vínculos” não tem como escopo
incluir os administradores da empresa no polo passivo da obrigação tributária,
apenas lista todas as pessoas físicas ou jurídicas de interesse da Administração,
representantes legais ou não do sujeito passivo, indicando o tipo de vínculo, sua
qualificação e período de atuação.
Não há que se falar em nulidade do Auto de Infração (AI), quando este é
regularmente cientificado ao sujeito passivo, sendo-lhe concedido prazo para sua
manifestação, e quando o Relatório Fiscal e os Anexos do Auto de Infração, dentre
eles o Relatório de Vínculos, bem como os demais elementos constantes dos
autos, oferecem as condições necessárias para que o contribuinte conheça o
procedimento fiscal e apresente a sua defesa ao lançamento, estando
discriminados, nestes, a situação fática constatada e os dispositivos legais que
amparam a autuação.
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DESACOMPANHADA DE PROVAS. INEFICÁCIA.
A impugnação deve vir acompanhada das provas em que se fundamenta. As
alegações desacompanhadas de prova não produzem efeito em sede de processo
administrativo fiscal, sendo insuficientes para ilidir o lançamento de ofício. A
interessada não proveu os autos de documentos capazes de comprovar suas
alegações.
PEDIDO DE POSTERIOR APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E DE PRORROGAÇÃO
DO PRAZO DE DEFESA. INDEFERIMENTO.
O prazo de defesa, com a prerrogativa de juntada de documentos, é de trinta dias
a contar da ciência da lavratura do Auto de Infração.
O pedido de juntada de documentos após a impugnação deve ser indeferido
quando não tenha sido demonstrada a impossibilidade de apresentação oportuna
da prova documental por motivo de força maior, não se refira esta a fato ou
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.229 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720277/2015-04
4
direito superveniente, e nem se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos nas
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com auto de infração (Debcads
51.051.225-9 e 51.051.226-7) juntamente com as peças integrativas e Relatório Fiscal (e-fls. 26/30)
devidamente colacionados, tendo o contribuinte sido notificado em 19/02/2015 (e-fls. 3 e 16; e-fl.
83), foi bem sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo
com breves adaptações quando necessárias:

São integrantes do presente processo os seguintes Autos de Infração (AI’s)
lavrados, pela fiscalização, contra a empresa retro identificada:

 (1) AI DEBCAD no 51.051.225-9, no montante de R$ 1.035.770,71 (um
milhão, trinta e cinco mil, setecentos e setenta reais e setenta e um centavos),
consolidado em 12/02/2015, referente as contribuições destinadas à Seguridade
Social, correspondentes à parte da empresa e do financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho – SAT/RAT, incidentes sobre a remuneração
paga a segurados empregados e contribuintes individuais, relativas as
competências de 01/2011 a 12/2012, inclusive o 13o salário;

 (2) AI DEBCAD no 51.051.226-7, no montante de R$ 270.048.31 (duzentos
e setenta mil, quarenta e oito reais e trinta e um centavos), consolidado em
12/02/2015, referente as contribuições destinadas aos Terceiros, incidentes sobre
a remuneração paga a segurados empregados, relativas as competências de
01/2011 a 12/2012, inclusive o 13o salário.

O Relatório Fiscal, de fls. 26 a 30, referente aos Autos de Infração retro
citados traz, em síntese, as seguintes informações:

Após a apresentação do TIPF, o sujeito passivo encaminhou no prazo
previsto a documentação solicitada, que analisada e confrontada com os dados
colhidos nos diversos sistemas da Receita Federal do Brasil apresentaram as
irregularidades a seguir descritas:

a) Com o Ato Declaratório Executivo — ADE no 14, de 21/05/2012,
publicado no Diário Oficial da União no 99, Seção 1, de 23/05/2012, em anexo,
estabeleceu a exclusão do contribuinte do Simples Nacional com efeitos
retroativos a partir de 01/07/2007;

b) O ADE estabeleceu o prazo de 30 dias, contados da data de sua ciência,
para a apresentação de manifestação de inconformidade. O recurso foi impetrado
e aguarda julgamento no CARF – Conselho de Administração de recursos Fiscais;
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.229 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720277/2015-04
5

c) No período auditado constatou-se a manutenção do mesmo modus
operandi, que ensejaram o ADE no 14, de 21/05/2012, dentre eles, a gerência das
empresas por Arthur Lemos Nogueira e Deyse Liliana Faccin, bem como, a Receita
Bruta das empresas que continuam superior ao limite do SIMPLES, conforme
demonstrado no ANEXO 03.

d) As GFIP's do período 01/2011 a 12/2012, foram declaradas como se a
empresa fosse optante do SIMPLES (situação 2) e não tiveram a contribuição
patronal declarada ou recolhida.

Ante as irregularidades levantadas encerrou-se a fase de apuração dos
créditos reputados como devidos e lavrou-se, em conformidade com a legislação
vigente, os Autos de Infração, retro citados, que ficam condicionados à
manutenção do referido ADE.

As Bases de Cálculo consideradas para a apuração das contribuições sociais
lançadas foram as remunerações declaradas pelo sujeito passivo nas Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, constantes dos
bancos de dados informatizados da Receita Federal do Brasil, considerando-se a
última GFIP entregue pelo contribuinte. Apesar de a empresa ter declarado em
GFIP referidas Bases de Cálculo, devido à marcação equivocada no campo
"SIMPLES" como optante (situação 2), no período de 01/2011 a 13/2012, as
contribuições sociais devidas não foram declaradas em GFIP – Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, e nem recolhidas.

Dessa forma, nos Autos de Infração integrantes deste processo
administrativo, no levantamento A1 foram lançadas as contribuições devidas à
Seguridade, da parte patronal, incidentes sobre o total das remunerações pagas,
devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados
contribuintes individuais que prestaram serviços à autuada e, e no levantamento
L1 foram lançadas as contribuições devidas à Seguridade, da parte patronal, e às
destinadas aos Terceiros, incidentes sobre o total das remunerações pagas,
devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados
empregados que prestaram serviços à autuada, no período em epígrafe.

Para melhor compreensão da Base de Cálculo apurada e dos valores
lançados a fiscalização elaborou o ANEXO 01 – DADOS DAS GFIP QUE NÃO
TIVERAM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DECLARADA OU RECOLHIDA e o ANEXO 02
– DISCRIMINATIVO AUXILIAR DO DÉBITO.

Durante a ação fiscal foram examinados os seguintes documentos: histórico
da empresa no SIMPLES NACIONAL; GFIPs; relação de recolhimentos de Tributos
Federais; Ato constitutivo do Contrato Social e suas alterações e, outros
elementos.

No Relatório de Vínculos estão relacionadas todas as pessoas físicas de
interesse da administração previdenciária em razão do seu vínculo com o sujeito
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.229 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720277/2015-04
6
passivo, representantes legais ou não, indicando o tipo de vínculo existente e o
período correspondente.

O sujeito passivo não declarou os fatos geradores em GFIP, o que configura,
em tese, crime de Sonegação de Contribuição Previdenciária. Desta forma, será
encaminhada Representação Fiscal para Fins Penais à autoridade competente
para as providências cabíveis. Ressalta que, caso o presente crédito tributário seja
integralmente extinto pelo julgamento administrativo ou pagamento, os autos da
representação serão arquivados nos termos da Portaria RFB no 665/2008. Não foi
emitido o Termo de Arrolamento de Bens – TAB pois não se localizou bens de
propriedade do sujeito passivo.

A fundamentação legal que ampara o presente lançamento está
devidamente discriminada no Relatório Fiscal, bem como no relatório FLD –
Fundamentos Legais Débito.

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação (e-fls. 89/103 – Debcad 51.051.225-9; e e-fls. 128/142 – Debcad
51.051.226-7), que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e delimitando os
contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na forma
apresentada nas razões de inconformismo, conforme consta sumariado no relatório da decisão
vergastada, pelo que peço vênia para, igualmente, reproduzir com breves adaptações quando
necessárias:

Tempestivamente, conforme telas do Extrato do Processo de fls. 166/179, o
contribuinte apresentou impugnações em 23/03/2015, fls. 89/103, e fls. 128/142,
relativas
aos
Autos
de
Infração
nos
51.051.225-9
e
51.051.226-7,
respectivamente, com juntada dos seguintes documentos: doc. 01 - Procuração
com firma reconhecida; doc. 02 - Última alteração contratual consolidada; doc. 03
- Cópia da OAB/MS do advogado; doc. 04 - Cópia do AI DEBCAD 51.051.225-9 e
51.051.226-7; doc. 05 - ADE 11/2012; doc. 06 - ADE 14/2012 e doc. 07 - Tela do
andamento no CARF do PAT 10140.721141/2012-61, fls. 104/126 e 143/165,
alegando, em síntese, após um breve relato dos fatos e arguir a tempestividade
das impugnações apresentadas, que as razões fáticas e legais que levaram às
autuações (i) constatação da suposta existência de grupo econômico de fato entre
a impugnante e outras sociedades; (ii) o que, por consequência, implicaria na sua
exclusão do SIMPLES NACIONAL, considerada a receita bruta do "grupo"; (iii) de
modo que estaria, assim, sujeita ao regime geral da Seguridade Social), não
procedem, como se demonstrará a seguir.
IMPROCEDÊNCIA DA AUTUAÇÃO. INEFICÁCIA DA EXCLUSÃO DA IMPUGNANTE DO
SIMPLES NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE TRIBUTÁ-LA NO REGIME GERAL

Sustenta a impugnante que a autuação fiscal é absolutamente
improcedente, por ausência do fato antecedente a fundamentar-lhe a imputação
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.229 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720277/2015-04
7
do crédito tributário na forma como pretendida, bem assim por expressa violação
ao Art. 29, I, c.c § 3o e Art. 32, caput e § 1o, ambos da Lei Complementar no
123/2006, os quais disciplinam o procedimento de exclusão das ME's e EPP's do
SIMPLES NACIONAL.

Transcreve o disposto nos referidos dispositivos e afirma que analisando os
percebe-se que a exclusão de ofício das empresas optantes pelo SIMPLES
NACIONAL deverá ocorrer da forma regulamentada pelo CGSN (Art. 29, § 3o), e
mais, a lei complementar em seu Art. 32, caput, assinala o marco a partir do qual
são aplicáveis as regras gerais da tributação no caso das empresas excluídas: A
PARTIR DO PERÍODO EM QUE SE PROCESSAREM OS EFEITOS DA EXCLUSÃO, sendo
que a regulamentação do procedimento de exclusão das ME's e EPP's foi tratada
pelo CGSN, inicialmente, pela Resolução CGSN no 15/2007, a qual foi revogada
pela Resolução CGSN no 94/2011, cujos §§ 3o e 4o do Art. 75 transcreve.

Portanto, conclui a impugnante afirmando que, com base nas referidas
disposições regulamentares tem-se que a exclusão das microempresas e
empresas de pequeno porte do SIMPLES NACIONAL somente se torna eficaz a
partir do seu "trânsito em julgado administrativo", isto é, a partir do momento em
que houver decisão administrativa definitiva e desfavorável ao contribuinte,
motivo pelo qual, segundo ela, esta autuação fiscal é absolutamente
improcedente porque a fiscalização constituiu o crédito tributário com base nas
"normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas", no entanto, a
empresa não estava sujeita ao regime jurídico geral da tributação mas, sim, ao
regime do SIMPLES NACIONAL.

Aduz que, no caso, o fisco pretendeu conferir à representação fiscal, mera
proposta de exclusão, efeitos jurídicos que ela não possui, pois tendo a
impugnante apresentado sua manifestação de inconformidade contra referida
exclusão (doc. anexo), a exclusão não produz efeitos enquanto não se tornar
definitiva (nos termos do disposto no Art. 32, caput c.c. Art. 75, § 3o, da Resolução
CGSN no 94/2011) — se isso ocorrer, evidentemente e, consequentemente, ela
continua se sujeitando às normas do SIMPLES NACIONAL e, por conseguinte,
improcede a autuação fundada nas normas do regime geral, por absoluta
ausência de fato ilícito a justificar-lhe e de fundamento legal a sustentar-lhe. Cita
ainda o disposto no Art. 75, § 5o, da Resolução CGSN n. 94/2011 que prevê
expressamente que é condição sine qua non para que se aperfeiçoe a exclusão de
qualquer micro ou pequena empresa, que esta exclusão seja registrada no Portal
do Simples Nacional na internet, sem o que não produz qualquer efeito.
VIOLAÇÃO AO ART. 144, CAPUT, DO CTN

Afirma a impugnante que o Art. 144, caput, do CTN determina que o
lançamento deva ser realizado tomando-se em consideração a norma em vigor ao
tempo da ocorrência do fato gerador e, que se trata da aplicação, no plano
administrativo tributário, do princípio da irretroatividade das normas (Art. 5o,
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.229 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720277/2015-04
8
XXXVI, c.c. Art. 150, III, "a", da Constituição Federal de 1988) – tempus regit
actum.

No caso, os Autos de Infração reportam-se a "fatos geradores" ocorridos
entre 01/2011 e 12/2012, sendo considerado que no referido período a
impugnante teria pago remuneração aos seus empregados e demais contribuintes
individuais sem que houvesse o recolhimento das contribuições previdenciárias
respectivas.

Ocorre que, neste período, segundo ela, a empresa encontrava-se
enquadrada no regime de tributação do Simples Nacional, e o pagamento das
contribuições previdenciárias deveriam acontecer no bojo da sistemática
simplificada, ou seja, a impugnante não realizou os fatos geradores das
contribuições previdenciárias, de modo a sujeitá-la ao denominado "regime geral
da seguridade social", ao revés, os fatos jurídico-tributários por ela praticados –
auferir receita bruta inferior a R$ 3.600.000,00, Art. 3o, II, da Lei Complementar
123/2006 – sujeitaram-na ao regime de tributação favorecida e simplificada do
Simples Nacional.

Portanto, ao lavrar os autos de infração, tratando os fatos geradores
ocorridos no período de 01/2011 a 12/2012, como se estivessem sujeitos ao
regime geral da seguridade social incorreu a fiscalização em erro grave, na medida
em que viola o disposto no art. 144, caput do CTN.

Argui ainda que, conforme se infere da informação descrita às fls. do
relatório fiscal que acompanha a autuação, a impugnante teria sido excluída do
Simples Nacional (ADE 14/2012) com efeitos retroativos a 01/07/2007; e que o
auto de infração ora impugnado fica condicionado à manutenção do Ato
Declaratório Executivo no 14 de 21/05/2012.

Afirma ainda que, a autuação, em absoluto, tem sustentação jurídica.
Primeiro, porque o ADE no 14/2012 não se refere a qualquer ato de exclusão da
empresa impugnante do Simples Nacional (doc. anexo), de modo que nenhum
efeito poderia produzir em seu desfavor. O ADE 11/2012, por outro lado, editado
para excluir a impugnante do Simples Nacional foi confrontado, sendo que até o
momento não teve seu julgamento definitivo (processo no 10140.721141/2012-61
– doc. anexo), de maneira que remanescem os efeitos da opção pelo Simples
Nacional, insujeitando-a, portanto, às regras do RGSS, ocorrendo, assim, clara
violação ao Art. 144, caput, do CTN, bem como às regras da Lei Complementar
123/2006.

Acaso seja superada tal ideia, afirma que se deve enfrentar um outro
argumento: se mantida a autuação com base no fato de que o ADE 11/2012 fora
editado, ou seja, a sua simples existência, per se, teria o condão de estabelecer
um pressuposto suficiente para amparar a tributação no RGSS, sob o argumento
de que, nestes termos, teria ocorrido fato gerador da obrigação tributária das
contribuições previdenciárias "da empresa" e "destinadas ao SAT/RAT", então
também dever-se-á enfrentar os argumentos referentes à própria exclusão do
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.229 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720277/2015-04
9
regime simplificado, sob pena de se violar o devido processo legal substancial
(Art. 5o , LIV e LV, da Constituição Federal de 1988).

A autoridade autuante sustenta o auto de infração aduzindo o seguinte no
relatório fiscal:
"no período auditado, constatamos a manutenção mesmo modus operandi
que ensejaram o ADE no 14, de 21/05/2012, dentre eles, a gerência das
empresas por Arthur Lemos Nogueira e Deyse Liliana Faccin, bem como, a
receita bruta das empresas continuam superior ao limite do SIMPLES
(situação 2), conforme demonstrado no ANEXO 03".

De fato, sustenta a impugnante que, se se somar a receita bruta auferida
pela Contafacil-ES, ora impugnante, com a da Contafacil-MS, a quantia excederá o
regime de tributação do Simples Nacional. Sucede que a Contafacil-ES nunca teve
DEYSE LILIANA FACCIN nos seus quadros societários, tendo tampouco exercido a
gerência da empresa. Por outro lado, ARTHUR LEMOS NOGUEIRA passou a
exercer a função de administrador da referida sociedade a partir de 23/01/2012,
conforme procuração anexa, mas nunca compôs o quadro societário, nem mesmo
atual como administrador da empresa Contafácil-MS.

A fiscalização, basicamente, trata a impugnante e a empresa Contafácil-MS
como se uma única empresa fosse, somando suas receitas, com base
exclusivamente no fato de que Deyse Liliana Faccin (sócia-administradora da
Contafácil-MS) e Arthur Lemos Nogueira (administrador da impugnante) serem
casados. Ou seja, tal fato, per se, autoriza presumir que ambos sejam
administradores de ambas as empresas, tornando-as uma só. Sucede que não há
na Lei Complementar no 123/2006 especificamente, nos incisos I a XI do § 4o do
seu art. 3o, qualquer vedação que impeça que marido e mulher sejam sócios e/ou
administradores de mais de uma empresa optante pelo regime simplificado de
tributação, sendo, portanto, plenamente legítimo e LEGAL que a esposa seja sócia
e administre uma empresa optante pelo Simples Nacional, e seu marido também
exerça a função de sócio e/ou administrador de outra. A relação pessoal, civil e
matrimonial entre eles, per se, não constitui fator impeditivo, como se infere da
previsão do Art. 3o, § 4o, da LC 123/2006.

Assim, conclui a impugnante afirmando que a autuada constitui-se em uma
única pessoa jurídica, sendo que no período de 01/2011 a 12/2012 (i) "do seu
capital não participou nenhuma pessoa física inscrita como empresário ou seja
sócia de outra empresa optante pelo Simples Nacional, cuja receita bruta global
tenha ultrapassado o limite de R$ 3.600.000,00 (inciso III)”. Além disso, seu
administrador, Arthur Lemos Nogueira, (ii) "não participou, no período de
01/2011 a 12/2012, com mais de 10% do capital de outra pessoa jurídica não
beneficiada pelo Simples Nacional, cuja receita bruta global tenha excedido o
limite de R$ 3.600.000,00 (inciso IV)"; (iii) “embora tenha administrado outra
pessoa jurídica (PagueAqui - CNPJ 04.../0001-71) com fins lucrativos, a soma da
receita bruta desta com a receita bruta auferida pela impugnante não excedeu o
limite de R$ 3.600.000,00 (inciso V)”.
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.229 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720277/2015-04
10

Portanto, segundo ela, não procede a alegação da fiscalização de que teria
constatado "a manutenção mesmo modus operandi que ensejaram o ADE no 14,
de 21/05/2012, dentre eles, a gerência das empresas por Arthur Lemos Nogueira e
Deyse Liliana Faccin", além de destituída de qualquer prova (v. os documentos
constantes nos autos) está amparada apenas em presunções, ilações sem
qualquer sustentação legal, motivo pelo qual a autuação fiscal é improcedente e
assim deve ser reconhecida.
CO-RESPONSÁVEIS. RELATÓRIO DE VÍNCULOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL E DESCRIÇÃO FÁTICA DA SITUAÇÃO ENSEJADORA DA RESPONSABILIDADE.
AUSÊNCIA DE PROVAS

Cita o disposto no item 17 – CO-RESPONSÁVEIS do relatório fiscal e afirma
que consta do referido documento os nomes das pessoas físicas ou jurídicas, com
a indicação de se tratar de sócio, sócio-administrador ou "grupo econômico" e os
períodos, e que pelo fato de relacionar e indicar os nomes e períodos, bem assim
descrever os vínculos, per se, é insuficiente para tornar aquelas pessoas
corresponsáveis, como pretendido.

Aduz que não há, ali, qualquer descrição da situação que ensejaria a
responsabilidade dos indicados, tampouco a fundamentação legal e as provas
atinentes a tal fato, havendo, apenas, a relação de nomes e períodos. Pergunta,
afinal aquela indicação significa exatamente o quê? Estão sendo autuados? São
corresponsáveis em que grau, sob quais circunstâncias? Quais os dispositivos
legais que amparam a imputação da corresponsabilidade no caso indicado?
Interessam à administração previdenciária sob qual aspecto?

No entanto, afirma que nada disso está contido no auto de infração, sendo,
portanto, neste ponto nulo e assim deve ser declarado, seja porque dificulta o
direito de defesa (Art. 5o, LV, da Constituição Federal de 1988 c.c. Art. 12, II, do
Decreto no 7.574/2011), não atende às determinações de descrição e
comprovação dos fatos imputados ao sujeito passivo (Art. 38, § 1o c.c Art. 39 do
Decreto no 7.574/2011).

Acresce que, se se pretendesse imputar responsabilidade tributária àqueles
indivíduos, mormente à empresa Contafácil-MS como "grupo econômico", além
de serem produzidas as provas necessárias, deveria ter havido a descrição fática
ensejadora desta responsabilidade. E mais, ser "grupo econômico" não autoriza
"somar" as receitas de ambas as empresas para fins de se pretender tributá-las
como se uma única empresa fosse. Ao revés, o Art. 30, IX, da LCSS impõe que
entre elas haverá responsabilidade solidária pelas obrigações tributárias de
natureza previdenciárias, ou seja, todas as empresas do "grupo econômico"
respondem entre si pelas obrigações tributárias de ambas, mas não consistem em
uma única pessoa jurídica.

Afirma que, como o ônus da prova de configuração de "grupo econômico" e
da responsabilidade tributária incumbe a Administração, fica evidente a nulidade
desta autuação, pois, no caso, a autoridade fazendária apenas relacionou as
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.229 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720277/2015-04
11
pessoas que seriam "corresponsáveis", sem descrever (e comprovar) qual o fato
que autoriza sua responsabilização – o qual é diferente do fato gerador e,
também não foi indicada qualquer fundamentação legal, tampouco provas para
sustentar referido vínculo. Cita doutrina a respeito.

Além disso, sustenta ainda que esta autuação fiscal também contraria
frontalmente o Art. 2o, § 1o, da Portaria RFB no 2284/2010, cuja previsão
determina que as autoridades administrativas, no exercício da atividade de
determinação e exigência do crédito tributário, deverão "descrever os fatos e o
enquadramento legal das Infrações apuradas e do vínculo de responsabilidade".

Conclui afirmando que os autos de infração retro citados são nulos, seja por
ausência absoluta de fundamentação legal, seja por ausência de prova inequívoca
quanto à corresponsabilidade, seja porque nem mesmo há descrição da situação
fática ensejadora da responsabilização tributária.
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O JULGAMENTO
DO PROCESSO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. JURISPRUDÊNCIA DO CARF

Caso se supere as alegações anteriores, aduz a impugnante que se deve
determinar o sobrestamento do julgamento do presente processo, na medida em
que sua sorte está intimamente ligada com a sorte do julgamento do recurso
interposto contra o ADE no 11/2012 – Processo no 10140.721141/2012-61, que
aguarda julgamento perante o CARF. Neste sentido o CARF tem decidido,
determinando a conversão dos julgamentos em diligência, conforme se vê das
seguintes passagens, extraídas dos acórdãos nos 2401-000.347 e 2401 000.348,
que transcreve.
EVENTUALIDADE. DEDUÇÃO DOS VALORES JÁ RECOLHIDOS NO ÂMBITO DO
SIMPLES NACIONAL. SÚMULA CARF No 76

Caso se supere a argumentação anterior, é imprescindível, no mérito, que
ao menos sejam deduzidos os valores já recolhidos no âmbito do Simples Nacional
dos créditos de mesma natureza daquela objeto do lançamento de ofício, nos
termos do disposto na Súmula no 76 do CARF, considerando que a fiscalização
consignou expressamente que não foi apropriado nenhum tipo de dedução.
PEDIDO

Ante o exposto, requer a impugnante que as impugnações sejam admitidas,
vez que tempestivas, e, ao final, sejam julgadas totalmente procedentes,
anulando-se integralmente os autos de infração retro citados, afastando-se, por
conseguinte, a cobrança dos valores exigidos, consoante os argumentos
deduzidos anteriormente.

Por fim, protesta provar o alegado por todos os meios em direito admitidos,
especialmente pela juntada de novos documentos, requerendo-se, desde já, que
toda a documentação fiscal da impugnante (GFIP e DASN) seja juntada ao feito,
nos termos do Art. 29 do Decreto no 7.574/2011.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.229 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720277/2015-04
12

Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela improcedência dos pedidos deduzidos na impugnação, conforme teses
sintetizadas na ementa alhures transcrita.

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento de ofício lavrado pela
autoridade fiscal.
Na peça recursal basicamente trata da exclusão do Simples Nacional, inclusive se diz
inconformada com o prosseguimento dos autos sem a definitividade dos autos de exclusão do
Simples Nacional, que é tratada no Processo no 10140.721141/2012-61.
Alega, ainda, que se era optante não poderia ser autuada, que não pode haver
efeitos retroativos e que não deve haver lançamento sem definitividade da exclusão. Entende que
os autos deveriam ter sido sobrestados.
Subsidiariamente, aduz que devem ser deduzidos valores recolhidos no Simples
Nacional sobre a receita bruta, ainda que para utilização na sistemática da tributação normal
sobre folha de salários. Invoca a Súmula CARF no 76. Assevera que a autoridade fiscal
expressamente consignou que não foi apropriado nenhum tipo de dedução por
incompatibilidades de regimes.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
Estes autos foram distribuídos com o Processo no 10140.720275/2015-15 para
realização de julgamento de forma conjunta.
Em relação ao Processo no 10140.721141/2012-61, que trata da exclusão do
Simples Nacional, hodiernamente, consta, inclusive em informe de consulta pública do CARF ou do
Comprot, que o processo administrativo relativo à exclusão do Simples Nacional, na forma do Ato
Declaratório Executivo de Exclusão no 14, de 2012, com efeitos a partir de 01/07/2007, foi
mantida em decisão terminativa do contencioso administrativo. A última decisão foi do CARF, na
forma do Acórdão no 1301-004.944, de 09/12/2020, que, por unanimidade de votos, negou
provimento ao recurso voluntário do contribuinte e assentou tese segundo a qual: “É de se excluir
do Simples Nacional a empresa cujos sócios participam da administração de outras empresas,
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.229 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720277/2015-04
13
nessa modalidade, que compõem grupo econômico, e cuja receita bruta total excede o limite
legal.”
É o que importa relatar.
Passo para a fundamentação do voto analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final, consignar o encaminhamento
com o registro do dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se apresenta
tempestivo (notificação em 09/02/2017, e-fl. 248, protocolo recursal em 10/03/2017, e-fl. 249 –
Debcad 51.051.226-7; e e-fl. 310 – Debcad 51.051.225-9), tendo respeitado o trintídio legal, na
forma exigida no art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo
Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando
com advogado regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF no
110, no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado
do sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere a exigência de contribuições previdenciárias exigidas de forma comum para as
empresas em geral sobre a folha de salários quando não optantes pelo Simples Nacional,
considerando que o contribuinte foi excluído da sistemática simplificada por situações relevantes
em virtude de sócio ou titular ser administrador ou equiparado de outras pessoas jurídicas com
fins lucrativos, cuja receita bruta global ultrapassou o limite previsto no inciso II do caput do art.
3o da Lei Complementar no 123, infringindo o disposto no inciso V, §4o, art. 3o da referida Lei
Complementar, conforme Ato Declaratório Executivo de Exclusão no 14, de 2012, com efeitos a
partir de 01/07/2007.
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.229 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720277/2015-04
14
Particularmente, estes autos contém a exigência de contribuições previdenciárias
patronais (quota patronal e SAT/RAT), além de contribuições para Terceiros. A incidência é sobre o
salário-de-contribuição dos segurados empregados e dos contribuintes individuais.
- Exclusão do SIMPLES NACIONAL e aspectos correlatos, inclusive sobrestamento
e/ou impossibilidade de lançar enquanto perdurar processo de exclusão
Sustenta o recorrente que não deve ser excluída do Simples Nacional, além disso
não haveria motivos suficientes para manter o lançamento se não definitivo o processo de
exclusão.
Pois bem. Não lhe assiste razão.
Veja-se. O Processo Administrativo Fiscal no 10140.721141/2012-61 já tratou sobre
o acerto, ou não, em relação a exclusão do Simples Nacional, tendo a decisão terminativa
concluído pela exclusão como medida correta e essa deliberação precisa ser refletida neste
processo.
Ora, consta no Processo no 10140.721141/2012-61 (processo atualmente
arquivado), que o sujeito passivo não obteve sucesso no contencioso administrativo fiscal, sendo a
exclusão fato definitivamente julgado, conforme Acórdão CARF no 1301-004.944, de 09/12/2020,
que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso voluntário do contribuinte, no qual
se assenta tese segundo a qual: “É de se excluir do Simples Nacional a empresa cujos sócios
participam da administração de outras empresas, nessa modalidade, que compõem grupo
econômico, e cuja receita bruta total excede o limite legal.”
Restou delimitado que o contribuinte incorreu em situações relevantes para
exclusão. Sobremais, do Acórdão CARF no 1301-004.944, de 09/12/2020, consta que:

A contribuinte foi excluída do Simples porque foi apurado excesso de
receita sobre o limite legal de R$ 2.400.000,00 considerando-se sua receita e das
empresas das quais seus sócios igualmente faziam parte, conforme ADE no 11.
São elas:

1 Contafacil Serviços Expressos Ltda – EPP;

2 Maisfacil Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda – ME;

3 Contafacil-MS Cobranças Atendimentos e Serviços Ltda – ME;

4 Contafacil ES Cobranças Atendimentos e Serviços Ltda ME; e

5 Pagueaqui Recebimento e Serviços Ltda EPP.

A exclusão tem por fundamento o inciso V, § 4o do art. 3o da Lei
Complementar no 123, de 2006.

A fundamentação da representação fiscal que embasa o ADE n. 11/2012,
editado pelo Delegado da Receita Federal do Brasil em Campo Grande, MS, partiu
da premissa de que a contribuinte, conjuntamente com outras 04 (quatro)
empresas, formaria "grupo econômico de fato" administrado por Arthur Lemos
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.229 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720277/2015-04
15
Nogueira e Deyse Liliana Faccin, estrategicamente desmembrado para "usufruir
de forma dissimulada e indevida tratamento tributário privilegiado", perfazendo
modalidade impeditiva de fruição do SIMPLES NACIONAL prevista no Art. 30, § 4o,
V, da Lei Complementar n. 123/2006.

Decidiu-se pela exclusão da requerente do SIMPLES NACIONAL em razão
dos documentos juntados, que indicariam a constituição das 05 (cinco) empresas
por pessoas de elevado grau de parentesco e a alternância das pessoas entro os
quadros societários das empresas, um revezamento constante de sua sede, a
identidade do quadro de funcionários e dos contratos firmados.

A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa
da contribuinte.

Em sede recursal, a Recorrente se limitou a gravitar sobre os argumentos já
levantados em sede de impugnação.
(...)

Com efeito, verifica-se que o casal Arthur Lemos Nogueira e Deyse Liliana
Faccin, e seus filhos e parentes, com suporte técnico do contador Luiz Fernando
Ferreira da Silva (v. Representação Fiscal de fls. 439-453, geriram um grupo de
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.229 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720277/2015-04
16
empresas, a saber: Contafácil Serviços Expressos Ltda – EPP; Maisfácil Consultoria
e Assessoria Empresarial Ltda – ME; Contafácil-MS Cobranças Atendimentos e
Serviços Ltda – ME; Pagueaqui Recebimento e Serviços Ltda. – EPP; e Contafácil-
ES Cobranças Atendimentos e Serviços Ltda. - ME.

Quanto ao primeiro requisito para exclusão do Simples Nacional invocado
pela autoridade lançadora (v.supra), qual seja a participação dos mesmos sócios
em outra empresa, verifica-se o seguinte, na dicção da Representação Fiscal (fls.
453, item 85-86):
85. Arthur Lemos Nogueira e Deyse Liliana Faccin, conforme demonstra os
fatos concretos, constituíram estas empresas ora em seus próprios nomes,
ora em nome de filhos menores, ora em nome de pessoas com as quais
possuem elevado grau de parentesco. Promoviam ainda alternância destas
pessoas nos quadro societários e um frequente revezamento de endereços
de suas sedes. Esta estratégia tem por finalidade deliberada pulverizar
receitas ou meramente a criação de empresas que se sucedem mantendo o
mesmo objeto social, o mesmo quadro de funcionários e os mesmos
contratos de prestação de serviços.
86. O modus operandi aqui descrito revela-se mero ardil para usufruir de
forma dissimulada e indevida tratamento tributário privilegiado.

Constou na referida Representação inúmeros fatos que demonstram à
exaustão a interligação entre todas essas empresas, em face de manterem o
mesmo endereço, sítio único na internet, empregados comuns etc., bem como e
principalmente entre seus sócios, que se revezavam na direção e administração
delas, como segue (excertos):
CONTAFACIL-ES COBRANÇAS ATENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
17. A empresa foi constituída em 18/01/2010, com o quadro societário
composto por Valdomiro Flores Nogueira e Arthur Lemos Nogueira Filho,
menor representado pela mãe Deyse Liliana Faccin e pelo pai Arthur Lemos
Nogueira. Inicialmente a sede da empresa era rua Cândido Mariano, 1.359,
na cidade de Campo Grande-MS. Em 23/02/2010 a matriz foi transferida para
a rua Gonçalves Luiz Martins, no 371, centro, na cidade de Jaraguari-MS e
criou-se uma filial na rua Cândido Mariano, 1.359, na cidade de Campo
Grande-MS.
18. O objeto da sociedade é a prestação de serviços de atendimento a
clientes das concessionárias de serviços públicos e de empresas privadas.
COMPOSIÇÃO DOS QUADROS SOCIETÁRIOS
19. Com a alteração contratual no 07, de 01/09/2005, a empresa Pagueaqui
passou a ser administrada pelo casal Arthur Lemos Nogueira e Deyse Liliana
Faccin. Com o registro na Junta Comercial de MS, em 01/08/2007, da
alteração contratual no 11, Deyse Liliana foi substituída pelo filho menor
Lucas Lemos Nogueira.
20. No período de 15/03/2005 a 13/07/2006 o quadro societário da empresa
Contafacil era formado por Arthur Lemos Nogueira e Deyse Liliana Faccin.
Com a alteração contratual no 04, de 13/07/2006, Arthur Lemos Nogueira foi
substituído pelo filho menor Arthur Lemos Nogueira Filho. Em 17/10/2007,
com a alteração contratual no 10, Deyse Liliana foi substituída por Valdomiro
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.229 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720277/2015-04
17
Flores Nogueira, irmão de Arthur Lemos. E por fim, com a alteração no 11, de
04/11/2008, Valdomiro Flores foi substituído por Sileste Gabriel, mãe de
Deyse Liliana.
21. A empresa Maisfacil Consultoria teve como sócios o pai e o filho menor
de Arthur Lemos Nogueira e a partir de 28/12/2010 os próprios Arthur Lemos
e Deyse Liliana passaram a figurar em seu quadro social.
22. A empresa Contafacil-MS tem como sócios Deyse Liliana e os filhos
menores, representados também pelo pai Arthur Lemos Nogueira.
23. Na empresa Contafacil-ES aparecem como sócios Valdomiro Flores
Nogueira, pai de Arthur Lemos Nogueira, e o filho menor Arthur Lemos
Nogueira Filho, representado pelo pai Arthur e pela mãe Deyse.
24. Como se observa, desde a constituição das empresas há uma intensa e
singular alternância de pessoas que gravitam, conforme demonstram os
fatos, à volta do casal Arthur Lemos Nogueira e Deyse Liliana Faccin. E todas
estas pessoas pertencem a um mesmo grupo familiar conforme revela a
representação gráfica abaixo.
PROCURAÇÕES OUTORGADAS
25. Conforme a procuração lavrada no 8o Tabelião de Notas, em 08/11/2006
(anexo 01), a empresa Contafacil, representada por sua sócia-administradora
Deyse Liliana Faccin, constituiu como seu bastante procurador Arthur Lemos
Nogueira. A referida procuração confere por prazo indeterminado poderes
para isoladamente gerir e administrar todos os negócios, direitos e interesses
da empresa.
26. Embora Deyse Liliana tenha formalmente se desligado da empresa
Contafacil em 17/10/2007, dando lugar ao cunhado Valdomiro Flores, este
outorgou procuração para a mesma conferindo-lhe amplos poderes para
representar a empresa Contafacil, conforme procuração lavrada no 7o
Tabelionato de Notas, em 28/08/2008 (anexo 01).
27. Posteriormente, o cunhado Valdomiro Flores foi substituído por Sileste
Gabriel, mãe de Deyse Liliana. E em 14/04/2009 Sileste Gabriel outorgou
procuração para Deyse conferindo-lhe amplos poderes para representar a
empresa Contafacil, conforme procuração lavrada no 7o Tabelionato de
Notas (anexo 01).
28. Percebe-se que embora se promova sucessivas alterações nos quadros
societários das empresas Pagueaqui e Contafacil, a administração efetiva
destas sempre esteve a cargo do casal Arthur Lemos Nogueira e Deyse Liliana
Faccin.
COINCIDÊNCIA DE ENDEREÇOS
29. No período de 11/02/2010 a 07/07/2010 o endereço cadastral da
empresa Pagueaqui foi Rua Gonçalves Luiz Martins, 371 Centro Jaraguari-MS.
A partir de 22/02/2010 este mesmo endereço passou a ser o endereço
cadastral das empresas Contafacil e Contafacil-MS. E a partir de 23/02/2010
passou a ser também o da empresa Contafacil ES.
30. Em diligência realizada no endereço cadastral atual de Pagueaqui
Recebimentos e Serviços Ltda. rua José de Alencar, 358, Sala B1, Centro
Campo Grande-MS – não se localizou esta empresa. Nos dados cadastrais do
"Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ" da empresa Pagueaqui consta o
telefone "6733822455". Ao ligar para este número a fiscalização foi atendida
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.229 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720277/2015-04
18
pela recepcionista que se identificou como "Eva Contafacil". A mesma
informou que o sr. Arthur Lemos Nogueira poderia ser encontrado naquele
endereço, qual seja, rua 15 de Novembro, no 532. Este é o endereço da sede
da empresa Maisfacil Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. No dia
21/12/2011 a fiscalização entregou neste endereço o Termo de Início de
Procedimento Fiscal TIPF da empresa Pagueaqui Recebimentos e Serviços
Ltda (Mandado de Procedimento Fiscal MPF 0140100.2011.00498) ao senhor
Arthur Lemos Nogueira, que se identificou no campo "cargo" do TIPF como
"sócio-proprietário" da mesma.
31. Nos dados cadastrais do CNPJ das empresas Contafacil, Maisfacil,
Contafacil-MS e Contafacil-ES também consta o mesmo número de telefone
"6733822455".
32. Assim, no dia 12/01/2012 foi entregue neste mesmo endereço o TIPF da
empresa Contafacil Serviços Expressos Ltda (MPF 0140100.2011.00495) ao
senhor Arthur Lemos Nogueira, que se identificou no campo "cargo" do TIPF
como "Diretor Geral" da empresa.
33. O TIPF das empresas Contafacil-MS (MPF 0140100.2011.00499) e
Contafacil-ES (MPF 0140100.2011.00497) foram encaminhados por via postal
para a rua Gonçalves Luiz Martins, 371 Centro Jaraguari-MS, em 02/03/2012.
Posteriormente, o senhor Arthur Lemos Nogueira entrou em contato
telefônico com a fiscalização confirmando o recebimento dos termos e que
os documentos solicitados seriam apresentados pelo contador das empresas,
Luiz Fernando Ferreira da Silva. Os documentos foram entregues à
fiscalização em 21/03/2012.
34. Em 09/04/2012 a fiscalização esteve no endereço rua 15 de Novembro,
532, para entregar o TIPF da empresa Maisfacil Consultoria e Assessoria
Empresarial Ltda (MPF 0140100.2011.00496). Entretanto, o imóvel estava
desocupado e passando por reformas. Ao telefonar para o número
6733822455, a atendente informou que o "escritório" havia mudado para a
rua Rachid Neder, 115. Assim, o referido TIPF foi recebido neste endereço
pelo senhor Arthur Lemos Nogueira em 11/04/2012, que se identificou como
"Diretor-Comercial". Os documentos foram apresentados pelo contador Luiz
Fernando Ferreira da Silva em 07/05/2012.
(...)
CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
35. No TIPF da empresa Contafacil Serviços Expressos Ltda a fiscalização
solicitou a apresentação de contratos de prestação de serviços celebrados
com terceiros. O contribuinte apresentou os contratos PJU/195CO/042002
(Enersul), ENJU075ENO/062010 (Enersul), 015/2.011 (Sanesul) e 011/2003
(Águas Guariroba), conforme anexo 02.
36. O contrato PJU/195CO/042002 foi celebrado em 26/04/2002 entre a
Empresa Energética de Mato Grosso do Sul S.A. Enersul e Contafacil Brasil
Ltda, denominação anterior da empresa Pagueaqui Recebimentos e Serviços
Ltda. Na cláusula 13a deste contrato constam na condição de fiadores,
garantidores e devedores solidários da contratada Arthur Lemos Nogueira e
Deyse Liliana Faccin, os quais assinam ao final como intervenientes.
37.
No
"Nono
Termo
Aditivo
para
Rerratificação
ao
Contrato
PJU/195CO/042002", assinado em 11/05/2009, já aparece como contratada
a empresa Contafacil Serviços Expressos Ltda. Ou seja, o contrato celebrado
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.229 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720277/2015-04
19
entre a empresa Pagueaqui Recebimentos e Serviços Ltda e a Enersul foi
posteriormente repassado para a empresa Contafacil Serviços Expressos
Ltda.
Importante observar que este termo aditivo foi assinado por Arthur Lemos
Nogueira na condição de "Diretor Administrativo" da empresa Contafacil.
38. O contrato No 011/2003 foi celebrado em 20/08/2003 entre a Águas
Guariroba S.A. e Contafacil Brasil Ltda, denominação anterior da empresa
Pagueaqui Recebimentos e Serviços Ltda.
39. A cláusula quinta do termo aditivo deste contrato, de 31/07/2009, trata
do termo de cessão de direitos e assunção de obrigações em que a empresa
Pagueaqui Recebimentos e Serviços Ltda cede todos os direitos e obrigações
para a empresa Contafacil Serviços Expressos Ltda. Assinam este termo
aditivo pela empresa Pagueaqui Arthur Lemos Nogueira e Deyse Liliana
Faccin, como sócios-proprietários.
40. É importante notar que assinam o referido "Termo de Cessão de Direitos
e Assunção de Obrigações" pela empresa cedente (Pagueaqui) Arthur Lemos
Nogueira e pela empresa cessionária (Contafacil) Deyse Liliana Faccin. É
cristalina aqui a percepção de que a gestão destas empresas confundem-se
nas pessoas de seus administradores.
41. O contrato ENJU/075ENO/ 062010 foi celebrado em 18/06/2010 entre
Empresa Energética de Mato Grosso do Sul S.A. Enersul e Contafacil Serviços
Expressos Ltda. Pela empresa Contafacil assina o contrato Sileste Gabriel e
como fiadores, garantidores e devedores solidários Arthur Lemos Nogueira e
Deyse Liliana Faccin. Saliente-se ainda que Deyse tem procuração da mãe
(Sileste) com amplos poderes para administrar a empresa, conforme
mostrado no item 28.
42. De fato, em 22/09/2010, Deyse assina o "Instrumento Particular de
Primeiro Aditivo ao Convênio para Prestação de Serviços de Arrecadação No
ENJU/075ENO/062010" pela empresa Contafacil e ainda como fiadora.
43. No terceiro termo aditivo observa-se que no campo "contato" consta
Arthur e no "e-mail" consta arthur@contafacil.net, nos dados relativos à
contratada Contafacil.
44. No TIPF concernente a empresa Contafacil-MS Cobranças, Atendimentos
e Serviços Ltda solicitou-se também a apresentação de contratos de
prestação de serviços celebrados com terceiros. O contribuinte apresentou o
contrato no 460010608, celebrado com a Empresa Energética de Mato
Grosso do Sul S.A. Enersul em 02/06/2008, conforme anexo 02.
45. Como se vê, o referido contrato foi firmado com a empresa Contafacil
Serviços Expressos Ltda, tendo sido assinado por Arthur Lemos Nogueira e
Deyse Liliana Faccin. Importante observar que em 02/06/2008 o quadro
societário desta empresa era composto por Valdomiro Flores Nogueira Filho
e o menor Arthur Lemos Nogueira Filho.
46. Em 12/11/2008 o contrato no 460010608 foi transferido para a empresa
Maisfacil Cobranças, Atendimento e Serviços Ltda, CNPJ 09.../0001-00,
conforme
"Instrumento
Particular
de
Sub-Rogação
ao
Contrato
4600010608/08". É relevante atentar que Arthur Lemos Nogueira assina este
instrumento particular como Diretor Administrativo da cedente, Contafacil
Serviços Expressos Ltda, e Deyse Liliana Faccin como Diretora Comercial da
cessionária, Maisfacil Cobranças, Atendimento e Serviços Ltda.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.229 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720277/2015-04
20
47. Em 01/02/2010 outro "Instrumento Particular de Sub-Rogação ao
Contrato 4600010608/08" é celebrado. Desta feita a empresa Maisfacil
Cobranças, Atendimento e Serviços Ltda cede todos os direitos e obrigações
relativos aos serviços objeto do contrato 4600010608/08 para a empresa
Contafacil-MS Cobranças, Atendimentos e Serviços Ltda. Repare-se na
estreita semelhança entre as denominações das empresas que se sucedem
na execução do contrato e ainda no fato de a empresa Contafacil-MS ter sido
constituída em 18/01/2010, ou seja, há apenas 13 dias da assunção do
contrato em questão.
48. Importante destacar que assinam este contrato Deyse Liliana Faccin
como Administradora da cedente, Maisfacil Cobranças, Atendimento e
Serviços Ltda, e como Sócia Administradora da cessionária, Contafacil-MS
Cobranças, Atendimentos e Serviços Ltda, e Arthur Lemos Nogueira como
representante do filho menor, sócio proprietário da cessionária, Contafacil-
MS Cobranças, Atendimentos e Serviços Ltda.
49. A empresa Contafacil-ES Cobranças, Atendimentos e Serviços Ltda, em
atendimento ao solicitado no TIPF, apresentou o contrato de prestação de
serviços no 460010609 celebrado com a Espírito Santo Centrais Elétricas S.A.
Escelsa em 02/06/2008. Como se observa, este contrato também foi firmado
com a empresa Contafacil Serviços Expressos Ltda.
50. Posteriormente o contrato no 460010609 foi cedido para a empresa
Maisfacil Cobranças, Atendimento e Serviços Ltda, CNPJ 09.../0001-00,
conforme Termo de Cessão celebrado em 01/10/2008. Desta feita, o Termo
de Cessão é assinado por Arthur Lemos Nogueira na condição de Diretor-
Comercial tanto da cedente, Contafacil Serviços Expressos Ltda, como da
cessionária, Maisfacil Cobranças, Atendimento e Serviços Ltda.
51. E por fim, o citado contrato foi também repassado da empresa Maisfacil
Cobranças, Atendimento e Serviços Ltda para a empresa Contafacil-ES
Cobranças, Atendimentos e Serviços Ltda, conforme Termo de Cessão
lavrado em 01/02/2010. O referido Termo de Cessão segue assinado por
Deyse Liliana Faccin e Arthur Lemos Nogueira como representantes de
ambas as empresas.
SÍTIO DO GRUPO NA INTERNET
52. O grupo de empresas aqui caracterizado mantém um sítio no endereço
"www.contafacil.net", conforme mostra as telas juntadas no anexo 03, onde
é denominado "REDE CONTAFÁCIL".
53. Na tela "NOSSA EMPRESA" há um histórico da evolução da Rede
Contafácil. Segundo consta ali a rede iniciou suas atividades em Mato Grosso
do Sul no ano de 1999. Em 2003 expandiu sua rede de arrecadação em MS e
Rio de Janeiro. No ano de 2006 passou a prestar serviços para a Escelsa no
Espírito Santo e também para a Celpa no Pará. E em 2007 para a Cemat, em
Mato Grosso. Segundo a tela "MAPA DE ATENDIMENTO", a Rede Contafácil
está presente em 13 estados e no DF.
54. Na tela "FALE CONOSCO" consta como endereço da Rede Contafácil a rua
Cândido Mariano, 1359 Centro Campo Grande-MS. E telefone para contato
(67) 33822455, ou seja, o mesmo telefone das empresas Pagueaqui
Recebimentos e Serviços Ltda e Contafacil Serviços Expressos Ltda.
55. Importante observar que neste endereço estão localizadas as empresas
Contafacil Serviços Expressos Ltda (06.../0002-08), Maisfacil Cobranças e
Atendimentos
Ltda
(09.../0001-00,
até
10/05/2011),
Contafacil-MS
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.229 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720277/2015-04
21
Cobranças, Atendimentos e Serviços Ltda (11.../0002-36) e Contafacil-ES
Cobranças, Atendimentos e Serviços Ltda (11.../0002-40).
56. Destarte, é intuitivo concluir que a "REDE CONTAFÁCIL" veiculada no sítio
"www.contafacil.net" é constituída pelas empresas Pagueaqui Recebimentos
e Serviços Ltda, Contafacil Serviços Expressos Ltda, Maisfacil Cobranças e
Atendimentos Ltda, Contafacil-MS Cobranças, Atendimentos e Serviços Ltda
e Contafacil-ES Cobranças, Atendimentos e Serviços Ltda.
(...)
CONCLUSÃO
84. Assim, conforme delineado pelos fatos aqui expostos, as empresas
Pagueaqui recebimento e Serviços Ltda EPP, CNPJ 04.../0001-71, Contafacil
Serviços Expressos Ltda EPP, CNPJ 06.../0001-27, Maisfacil Consultoria e
Assessoria Empresarial Ltda ME,CNPJ 09.../0001-00, Contafacil-MS Cobranças
Atendimentos e Serviços Ltda ME, CNPJ 11.../0001-55 e Contafacil-ES
Cobranças Atendimentos e Serviços Ltda ME, CNPJ 11.../000160, constituem
um grupo econômico de fato, tendo sua administração a cargo de Arthur
Lemos Nogueira e Deyse Liliana Faccin.
85. Arthur Lemos Nogueira e Deyse Liliana Faccin, conforme demonstra os
fatos concretos, constituíram estas empresas ora em seus próprios nomes,
ora em nome de filhos menores, ora em nome de pessoas com as quais
possuem elevado grau de parentesco. Promoviam ainda alternância destas
pessoas nos quadro societários e um frequente revezamento de endereços
de suas sedes.
Esta estratégia tem por finalidade deliberada pulverizar receitas ou
meramente a criação de empresas que se sucedem mantendo o mesmo
objeto social, o mesmo quadro de funcionários e os mesmos contratos de
prestação de serviços.
86. O modus operandi aqui descrito revela-se mero ardil para usufruir de
forma dissimulada e indevida tratamento tributário privilegiado.(n/grifos).
Todos esses fatos estão solidamente comprovados nos anexos juntados a
partir das fls. 17 e seguintes.

Destarte, o histórico contido na Representação (e-fls. 384 e segs), cujas
razões adoto, estribado em farta documentação (e-fls. 17 e seguintes)
demonstram à exaustão, com fulcro nos contratos sociais das empresas e demais
elementos, a urdidura do conjunto de sociedades que eram administradas pelo
casal. Dessa forma, tais fatos firmaram a nossa convicção de que houve a
participação de sócios como administradores nas outras empresas citadas,
configurando a primeira hipótese prevista no dispositivo legal acima.

Quanto à segunda hipótese, ou seja, se os faturamentos das empresas
superaram o limite de R$ 2.400.000,00, a resposta também é positiva, não
obstante a impugnante não ter impugnado diretamente o fato, vez que reiterou
apenas a inocorrência da primeira hipótese legal, aduzindo que inexistia grupo
econômico e, em razão disso, não estaria impedida de permanecer no Simples
Nacional.
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.229 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720277/2015-04
22

Contudo, não procede a alegação. De fato, ao se abonar a argumentação de
que todas essas empresas na verdade são uma só, fracionadas apenas para
beneficiar-se da tributação simplificada, o que restou demonstrado com fartura
de provas, é de se considerar a totalidade de suas receitas.

Assim sendo, constata-se que as receitas da Contafácil–MS, CNPJ no
11.../0001-55, em 2010 foram de R$ 2.144.142,13, e da empresa Contafácil
Serviços, CNPJ no 06.../0001-27, de R$ 2.414.442,37, somando R$ 4.558.584,50,
conforme consulta ao portal IRPJ, total este que excede o limite legal.
Fato é que o Ato Declaratório Executivo de Exclusão no 14, de 2012, com efeitos a
partir de 01/07/2007, foi mantido em decisão terminativa do contencioso administrativo. Nele
consta que a exclusão se processou em virtude de sócio ou titular ser administrador ou
equiparado de outras pessoas jurídicas com fins lucrativos, cuja receita bruta global ultrapassou o
limite previsto no inciso II do caput do art. 3o da Lei Complementar no 123, infringindo o disposto
no inciso V, §4o, art. 3o da referida Lei Complementar.
Se o processo de exclusão é definitivo, então não cabe sobrestamento, nem
vinculação e, ademais, não havia impedimento para lançar. O lançamento se impôs, inclusive por
dever de ofício e a fim de obstar e prevenir a decadência.
Aliás, importante consignar que o julgamento terminativo de processo
administrativo fiscal que discute e mantém a exclusão do contribuinte do Simples Nacional deve
ser refletido no processo que trata do lançamento de ofício dos tributos lançados para tributação
do sujeito passivo na forma das empresas em geral não optantes pelo regime simplificado.
Neste sentido se houve exclusão do Simples Nacional deve-se tributar as exigências
de contribuições previdenciárias e de Terceiros na forma das empresas em geral pela regra da
incidência sobre a folha de salários considerando a atividade do autuado.
Sendo assim, sem razão o recorrente.
- Alegação de indevido efeito retroativo na exclusão do SIMPLES NACIONAL
Sustenta o recorrente que a exclusão do Simples Nacional não pode ter efeitos
retroativo. Por outras palavras, diz que se ele era optante pelo Simples Nacioal e recolhia a
tributação simplificada, então uma eventual exclusão posterior não interferiria em atos
consolidados e no exercício da opção pelo Simples Nacional já efetivada.
Pois bem. Também, não lhe assiste razão.
Tendo sido constatado a infração à legislação tributário-previdenciária e a
impossibilidade de se manter no Simples Nacional, conforme tratado no Ato Declaratório
Executivo e no Processo Administrativo Fiscal de exclusão, tem-se contexto no qual a exclusão
deve imperar desde o momento em que se observa inexistir direito de se manter ou de optar pelo
regime simplificado, possibilitando-se a retroação para o momento em que na prática havia
cessado o direito de se manter ou de optar pelo Simples Nacional.
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.229 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720277/2015-04
23
Observe-se, ainda, que o princípio constitucional plasmado no art. 150, III, da Carta
Magna diz respeito à impossibilidade de lei, que crie ou majore tributos, ter efeitos retroativos à
data de sua edição. Todavia, os tributos lançados nestes autos calculados sobre remunerações de
segurados a serviço da empresa autuada já, há muito, foram instituídos no ordenamento jurídico,
não se tratando de exigência por lei nova, editada posteriormente à exclusão do sujeito passivo do
Simples Nacional. Tampouco se trata de majoração de tributo a exigir a aplicação do regramento
constitucional apontado. A própria Lei Complementar no 123, que instituiu o regime simplificado
de tributação (Simples Nacional), dispôs em seu § 1o do art. 29 a retroação dos efeitos da exclusão
do referido sistema ao mês em que ocorreu a situação excludente. A retroação cuida, portanto, de
aplicação da lei e do real efeito a que se submete a autuada.
Sobremais, não houve inércia da Administração Tributária na exigência, já que o
Fisco poderia verificar, a qualquer tempo, as condições de atendimento pelo contribuinte da
opção pelo Simples Nacional, não havendo qualquer óbice à feitura da ação fiscal no período em
questão.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Pedido subsidiário de aproveitamento dos valores recolhidos
Sustenta o recorrente, subsidiariamente, que, se mantido o lançamento, devem ser
aproveitados os valores recolhidos sob a rubrica do Simples Nacional.
A autoridade lançadora não aproveitou o que foi recolhido pela própria recorrente,
inclusive diz, por outras palavras, que não houve recolhimento sobre folha de salários para que se
ponderasse sobre algum aproveitamento. A DRJ, por sua vez, assenta que: “não assiste de razão a
insurgência contra o não aproveitamento, pela Fiscalização, das contribuições recolhidas pela
empresa no âmbito do SIMPLES NACIONAL, motivo pelo qual não é possível acatar, neste
momento processual, o pedido da impugnante nesse sentido, estando a atividade das autoridades
fiscais vinculada ao disposto na legislação previdenciária retro citada, que veda expressamente a
compensação de contribuições previdenciárias com o valor recolhido indevidamente para o Simples
Nacional, o que não a impede de buscar, junto à DRF circunscricionante, a restituição de eventuais
valores pagos indevidamente em razão deste sistema de tributação” (e-fl. 206).
Consta que não era possível o aproveitamento em razão do disposto no § 6o do art.
56 da IN RFB no 1.300/2012 ou nos termos do § 6o do art. 44 da anterior IN RFB no 900/2008, as
quais vedavam expressamente a compensação de contribuições sociais previdenciárias com
valores recolhidos indevidamente para o regime tributário simplificado.
Pois bem. Assiste parcial razão ao recorrente neste capítulo.
Ora, se o próprio contribuinte recolheu contribuições sociais previdenciárias, ainda
que diluída dentro dos recolhimentos na sistemática do Simples Nacional, então, em caso de
exclusão do regime simplificado, devem ser aproveitados os valores recolhidos de mesma
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.229 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720277/2015-04
24
natureza e até o limite disponível percentual. Aliás, é a conclusão da Súmula CARF no 76, que
dispõe:
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em
lei sobre o montante pago de forma unificada. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Importa anotar, pela oportunidade, que nos recolhimentos do Simples Nacional não
há recolhimento para Terceiros, de modo que para as contribuições destinadas a Outras Entidades
e Fundos (Terceiros) não há o que se aproveitar.
Além do mais, especialmente se reforça que a dedução de eventuais recolhimentos
ao Simples deve observar a natureza e os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de
forma unificada, que é a conclusão dada pelo enunciado sumular.
Sendo assim, com parcial razão o recorrente neste capítulo para que se aplique a
Súmula CARF no 76 aproveitando-se eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa
sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma
unificada.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, em resumo, conheço do recurso e, no mérito, dou-
lhe provimento parcial para que os valores recolhidos na sistemática do SIMPLES NACIONAL pela
recorrente sejam aproveitados na forma da Súmula CARF no 76, reformando a decisão recorrida
exclusivamente neste particular. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para que sejam
aproveitados os valores recolhidos no Simples Nacional pela recorrente na forma da Súmula CARF
no 76.
É como Voto.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 410
DF CARF MF
Original